Tribunal: TJSP
Processo: 1059231-90.2022.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos não padronizados e fraldas geriátricas – Sentença de concessão da ordem – Preliminar de necessidade de inclusão da União e remessa para a Justiça Federal – Diante da r. decisão proferida no Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC, em sede de tutela provisória incidental, referendada pelo Plenário do STF, que

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos não padronizados e fraldas geriátricas – Sentença de concessão da ordem – Preliminar de necessidade de inclusão da União e remessa para a Justiça Federal – Diante da r. decisão proferida no Recurso Extraordinário no 1.366.243/SC, em sede de tutela provisória incidental, referendada pelo Plenário do STF, que definiu os parâmetros para a declinação da competência a serem observados até o julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, e, verificando que ao caso se aplica a hipótese do item 5.2 daquela decisão liminar, mantém-se a ação nesta Justiça Estadual, ressalvando-se o posicionamento desta Eg. 6a Câmara, que entende pela incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do Tema 793/STF – Preliminar rejeitada - MÉRITO - Necessidade do tratamento e hipossuficiência para o custeio comprovadas – Descumprimento de comandos constitucionais e infraconstitucionais – Precedentes deste Eg. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores – Consonância com a tese fixada no REsp Repetitivo no. 1657156 (Tema 106/STJ) – Manutenção da r. sentença – Recursos desprovidos, rejeitada a preliminar.